Tribunal: TJBA
Processo: 0000166-96.2015.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000166-96.2015.8.05.0226.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: O ESPÓLIO DE EZEQUIEL CARDOSO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO

EMBARGADO: JOELCIO MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

E
menta:
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. I
NOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto em face do acórdão de Id n°94515310, que negou provimento ao apelo.

2.
Sustenta o embargante que a decisão colegiada foi omissa, sob o fundamento que não foi apontado os nomes da herdeira que teria reconhecido a venda do imóvel objeto de disputa e do alienante do imóvel, bem como, que não teria sido observado que a propriedade é compartilhada por todos os herdeiros e, por isso, a venda só poderia ser realizada mediante autorização judicial ou mediante cessão de direitos hereditários.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão que negou provimento ao apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes
aclaratórios
.

4. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo
do mesmo
. Mesmo opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Embargos
não acolhidos
.

Tese de Julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC., sendo inadequada sua
utilização
como meio de rediscussão da matéria já decidida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000166-96.2015.8.05.0226
, em que figuram como apelante O ESPÓLIO DE EZEQUIEL CARDOSO DA COSTA e outros e como apelada JOELCIO MARTINS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,